Tribunal: TJMT
Processo: 1048278-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048278-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. P. A. A. G. - CPF: 074.373.281-27 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), ANA ROSA GULARTE - CPF: 724.861.802-06 (APELADO), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ANA ROSA GULARTE - CPF: 724.861.802-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. A. W. A. G. - CPF: 079.518.891-99 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
CUSTOS LEGIS
EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – MORTE DE ACIDENTADA QUE DEIXOU TRÊS FILHOS MENORES – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – UM DOS HERDEIROS NÃO INCLUÍDO NO PÓLO ATIVO – NECESSIDADE DE RESERVAR COTA PARTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.

Conforme documentos juntados aos autos, restou comprovado que em virtude do acidente automobilístico a genitora dos autores veio a óbito, o que gera direito a seus herdeiros à indenização do valor total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A existência de herdeiro não incluído no pólo ativo da ação de cobrança de seguro DPVAT, não impede o pagamento da indenização aos demais, contudo, pressupõe a reserva de sua cota parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de no 1048278-40.2022.8.11.0041, movida por A. P. A. A. G. e C. A. W. A. G., representados por ANA ROSA GULARTE, julgou procedente a pretensão originária, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de Seguro Obrigatório em favor dos descendentes/filhos da vítima, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data da ocorrência do sinistro, além das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 184826337).

Em suas razões de Id. 184826339, a recorrente aventa preliminar de nulidade da sentença pela ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, por se tratar os autores de menores impúberes.

Em seguida, defende a necessidade de reforma da sentença para o fim de extinguir a demanda, por não ser observada a ordem de vocação hereditária.

Sucessivamente, requer seja resguardada a quota parte do herdeiro beneficiário que não está presente no polo ativo da demanda, reduzindo-se o
quantum
indenizatório para R$9.000,00 (nove mil reais).

As contrarrazões recursais foram ofertadas, ao Id. 205198655, pela manutenção da sentença.

Em parecer de Id. 191231671, o d. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A seguradora recorrente aventa preliminar de nulidade da sentença que reconheceu devida indenização do Seguro Obrigatório DPVAT aos apelados, em face de ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

No caso em análise, segundo a apelante, o interesse público residiria no fato de os autores serem menores de idade.

Todavia, sem razão.

Sobre o tema, dispõe os artigos 176 e 178, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.”

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”

É pacífico na jurisprudência que a ausência de intervenção do ministerial em primeiro grau não configura caso de nulidade absoluta, mas apenas relativa, que pode ser suprida pela manifestação em segunda grau, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados e que, aliás, atenderam ao fim social preconizado pela norma de direito material, tal como ocorre no caso em análise, visto o parecer colacionado ao Id. 191231671.

Portanto, resta suprida eventual falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

Neste sentido, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
E NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO COMO CURADOR DE AUSENTE, NOMEADO PELO JUIZ, PARA RÉU REVEL. ATUAÇÃO NAS FASES DO PROCESSO EM QUE DEVIA MANIFESTAR-SE. INTELIGÊNCIA DO ART. 249, § 1°, C/C ART. 154 DO CPC. 1.
A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem arguir nulidade nem prejuízo, supre sua ausência na primeira instância, afastando a nulidade do processo
.” (REsp 221.962/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18-3-2004, DJ 12-4-2004 p. 204) (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FALTA DE INTIMAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O MENOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Esta Turma tem reiteradamente decidido que não se declara a nulidade, por falta de intimação do Ministério Público, se o interesse do menor se acha preservado, sem demonstrarão objetiva de qualquer prejuízo, caso em que indispensável a intervenção do ‘parquet’
. 3. Intimado o Ministério Público da homologação do acordo e ciente o parquet do processo e das razões que levaram o Juízo a quo a homologar vontade entre as partes em ação de regulamentação de guarda, oportunizada a possibilidade de recorrer, o faz tão-somente para argüir a nulidade por inobservância do disposto no art. 82, I, do CPC, perdendo a oportunidade de atacar aquela decisão, naquilo que entendera prejudicial ao menor, não pode pretender anulação do julgando, se não demonstrou qualquer prejuízo aos interesses do menor. 4. Proposta a ação em data distante, não cabe anular o feito para que se possa deduzir, em favor do menor, aquilo que poderia ter sido argüido, já por ocasião da apelação.” (REsp 721.5641PE, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 06-3-2007, DJ 02-4-2007 p. 281) (grifo nosso)

Da mesma sorte, a ausência de intervenção do MP pode ensejar a nulidade do feito somente se constatado prejuízo em face de alguma das partes, o que também não se visualiza na presente demanda.

Desta forma, não há qualquer prejuízo decorrente da não intervenção do Ministério Público

na demanda em primeiro grau, o que impede a declaração de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, a pretensão da recorrente consiste em reformar a sentença de primeiro grau, alegando, em síntese, que os autos comprovam a existência de outro herdeiro (outro beneficiário), devendo, portanto, ser extinta a demanda, por não ser observada a ordem de vocação hereditária ou limitada a indenização à cota parte devida a cada um dos herdeiros.

Pois bem.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei 6.194/1974, que prevê o pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica.

Vejamos:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;” (g. n.).

In casu
, verifica-se que os herdeiros da vítima, ora apelados, além dos demais requisitos previstos na aludida norma demonstraram a qualidade de beneficiários, conforme se verifica pelos documentos juntados na inicial, razão pela qual detém legitimidade ativa para propor a referida demanda que visa a cobrança securitária.

Restou comprovado, também, que em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 10.02.2020 a genitora dos apelados (Franciely Alves da Cruz) veio a óbito, o que gera direito a seus herdeiros à indenização do valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 3o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07.

Consta da Certidão de Óbito que a acidentada era solteira e deixou 03 (três) filhos menores (Id. 184826315). Entretanto, nestes autos somente 02 (dois) filhos demandam em busca da indenização.

Com efeito, a existência de herdeiro não incluído no polo ativo da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, não impede o pagamento da indenização aos demais herdeiros, contudo, pressupõe a reserva de sua cota parte. Pois, no caso de pagamento total do valor indenizatório apenas aos 02 herdeiros/apelados, a seguradora poderá ser compelida a pagar ao outro o que lhe é de direito, efetuando o mesmo pagamento duas vezes.

Eis o precedente desta Corte de Justiça acerca da matéria:

E M E N T A – SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – RESERVA DE COTA-PARTE DA ESPOSA – CONCORRÊNCIA COM OS PRÓPRIOS FILHOS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
“Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. (...).”
( REsp. n. 1.863.668/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021.” In casu, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge sobrevivente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”
(TJ-MT 10544110620198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Com efeito, tem razão o pleito da recorrente, devendo a sentença ser reformada no ponto para que o pagamento seja limitado à cota parte de 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento) deduzida da quantia total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dispositivo.

Com tais considerações, em dissonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer que o valor indenizatório a ser pago aos autores/apelados deve limitar-se a quantia de R$8.991,00 (oito mil, novecentos e noventa e um reais), em razão da existência de outro beneficiário, referente à cota parte de 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024